Tribunal: TJSP
Processo: 1012105-04.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDENIZAÇÃO POR ALEGAÇÃO DE ERRO DDE DIAGNÓSTICO PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA – Autor que caiu de aproximadamente 3 metros, foi socorrido no Hospital Municipal de Diadema, onde foram realizados exames, com diagnostico de contusões e escoriações. Trauma que evoluiu, e após 7 dias, o autor foi submetido a cirurgia em Hospital

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDENIZAÇÃO POR ALEGAÇÃO DE ERRO DDE DIAGNÓSTICO PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA – Autor que caiu de aproximadamente 3 metros, foi socorrido no Hospital Municipal de Diadema, onde foram realizados exames, com diagnostico de contusões e escoriações. Trauma que evoluiu, e após 7 dias, o autor foi submetido a cirurgia em Hospital Municipal de outro Município – A prova pericial feita pelo IMESC concluiu que "O diagnóstico de fraturas em ombro esquerdo e quadril direito, não foram realizados pela Ré. Após 07 dias, em outro serviço médico, foi corretamente diagnosticado o tratamento. As sequelas evidenciadas (limitações articulares) estão diretamente relacionadas ao trauma de alta energia."- O requerente, portanto, não logrou comprovar a prática de ato ilícito ensejador do dever de indenizar, não havendo qualquer indício ou prova da imperícia médica. Portanto, não tendo a autora se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do alegado direito (art. 373, I, CPC), a rejeição do pedido é de rigor. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.